Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018987-58.2023.8.11.0041
ORIGEM: 1a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BERENICE CARMEN DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DA MTPREV. APLICAÇÃO DA EC No 103/2019 E DA EC ESTADUAL No 92/2020. CÁLCULO PROPORCIONAL DO BENEFÍCIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROCESSO SUBMETIDO AOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por companheira de servidor público estadual aposentado, concedendo pensão por morte de forma integral desde a data do óbito, com incidência de juros e correção monetária e fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda ao lado da MTPREV; (ii) estabelecer se a pensão por morte deve ser concedida de forma integral ou proporcional, à luz da legislação vigente à data do óbito; (iii) determinar o índice aplicável aos juros de mora e à correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública; e (iv) verificar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em processo submetido ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois, embora a MTPREV seja autarquia com autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, além de caber ao ente federado a responsabilidade por eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de previdência.
4. A união estável entre a autora e o servidor falecido é comprovada por escritura pública e demais documentos idôneos, o que enseja a presunção de dependência econômica e assegura o direito à pensão por morte.
5. A lei aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, ocorrido em 10/12/2022, quando já estavam em vigor a EC no 103/2019 e a EC Estadual no 92/2020, que determinam a aplicação do regime proporcional previsto no art. 23 da emenda federal.
6. O direito à pensão por morte surge apenas com o falecimento do segurado, inexistindo direito adquirido a regime jurídico anterior, ainda que o servidor instituidor percebesse aposentadoria com proventos integrais.
7. Na ausência de outros dependentes além da companheira, a pensão deve corresponder à cota familiar de 50%, acrescida de uma cota individual de 10%, totalizando 60% do valor da aposentadoria do instituidor.
8. O art. 3o da EC no 113/2021 impõe a aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice único de correção monetária e juros de mora, vedada qualquer cumulação com outros índices.
9. Em processos submetidos ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive nos casos de competência declinada, é incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo de ação previdenciária proposta contra a MTPREV, em razão de sua vinculação jurídica e responsabilidade financeira pelo regime próprio de previdência.2. A pensão por morte de servidor público estadual deve ser calculada conforme o regime proporcional previsto no art. 23 da EC no 103/2019, quando o óbito ocorre sob sua vigência, ainda que o instituidor percebesse aposentadoria integral.3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.4. É incabível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau nos processos submetidos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inclusive nos casos de competência declinada."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 103/2019, art. 23; EC no 113/2021, art. 3o; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 140-C; Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 245, I, “c”; Lei Complementar Estadual no 560/2014, art. 51; Lei no 9.099/1995, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018987-58.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), BERENICE CARMEN DA SILVA - CPF: 206.959.501-34 (APELADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026